Tribunal: CARF
Processo: 17460.000467/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000467/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.932 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA INDUSTRIAL E COMÉRCIO BROVAZ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/09/2006
DECADÊNCIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. SÚMULA CARF No 72.
Ainda que se cogite da existência de fraude na conduta do contribuinte, o prazo
decadencial para lançamento das contribuições devidas relativamente à obra de
construção civil rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (MS) - DRJ/CGE, que julgou procedente lançamento
DEBCAD no 35.902.666-4 (fls. 2/32) relativo às contribuições previdenciárias, referentes à parte
patronal, dos segurados, para financiamento de benefícios de acidente de trabalho e a
contribuições destinadas a terceiros, decorrente da realização de obra de construção civil.
O julgamento de piso assim descreveu os termos da autuação e da impugnação
(fls. 72/73):
O crédito da Seguridade Social objeto deste lançamento decorre de obra de construção
civil da própria empresa, no que respeita às contribuições previdenciárias incidentes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000467/2007-10
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000467/2007-10

sobre a remuneração de segurados empregados que executaram os serviços de
construção civil, não recolhidas oportunamente.
Os valores lançados correspondem às contribuições destinadas à previdência social,
referente à quota patronal, parte dos segurados e terceiros FNDE, INCRA, SESC,
SENAC e SEBRAE, bem como as contribuições para o financiamento da
complementação de benefícios por acidente do trabalho e dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho , incidentes sobre a mão-de-
obra utilizada na construção de 14 unidades autônomas, totalizando 1.307,05 m2,
destinação comercial e industrial, nos seguintes endereços: Av. Dos Estudantes, no 384,
38, 394,400,404, 410,416,420,426,430; Rua Humberto Alves Tocci, no 1076 e Rua
Francisco Prestes Maia no 1033 e 1043 – Distrito Industrial I – Lençóis Paulista – SP.
Parte do obra já foi regularizada, conforme matrículas CEI 21.269.00297/79 e CEI
21.269.01136/66, informação de f. 24-27, a regularizar 498,35m2 de área comercial –
salas e lojas – 11 unidades e 529,49 m2 de Galpão Industrial – matrícula
37.770.01249/70 DISO de f. 08-09.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado, o sujeito passivo, por intermédio de seu Sócio Gerente RICO OSWALDO
VACCHI BROSCO, tempestivamente, apresentou impugnação ao lançamento aduzindo
em síntese:
Não pode prosperar a NFLD, a obra a ser regulariza já foi objeto de requerimento
protocolada junto ao INSS, sob no 35475.001326/2005-75, no sentido da regularização
de toda a obra, cuja juntada requer.
Ocorreu a decadência do direito de o fisco lançar, relativamente à área de 1.027,25 m2,
construída a mais de 10 anos, conforme faz prova os lançamentos de Imposto Predial –
IPTU, datados de 1994 e 1995, com fundamento no art. 45 da lei 8.212/91, documentos
anexos à impugnação.
O lançamento é procedente apenas com relação à área de 279,80 m2, cuja execução
deu-se em 2001.
Acosta documentos: contrato social da empresa, cópia do requerimento no
35475.001326/2005-75, certidões do cadastro imobiliário e listagem do lançamento do
IPTU dos exercícios de 1994 e 1995 da municipalidade de Lençóis Paulista - SP
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 70/75), em decisão
cuja ementa a seguir se transcreve:
CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AFERIÇÃO INDIRETA.
O enquadramento da obra de construção civil, em se tratando de edificação, será
realizado de ofício pela Secretaria da Receita Previdenciária, de acordo com a
destinação do imóvel, o número de pavimentos, o número de quartos da unidade
autônoma, o padrão e o tipo da obra, e tem por finalidade encontrar o valor do CUB
aplicável à obra e definir o procedimento de cálculo a ser adotado.
O recurso voluntário foi interposto em 29/05/2008 (fls. 84/87), sendo alegado que:
- para afastar a decadência da construção da área de 1.027 m2, a DRJ alegou ter o
contribuinte ter incorrido em fraude ao efetuar a baixa da empresa junto ao CNPJ, tendo
permanecido em atividade, porém tal feito não interfere na referida decadência;
- não foi a própria empresa que executou as obras da área de 279,80 m2, e o fato
de ter dado baixa em seu CNPJ e manter sua inscrição no Registro do Comércio não se constitui
fraude a tolher a ocorrência do fato gerador, o que está vinculado à prestação remunerada de
serviços de construção civil;
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000467/2007-10

- não resta configurada fraude e sim a decadência relativamente a fatos geradores
de contribuições previdenciárias ocorridos há mais de dez anos do levantamento fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Como visto, trata-se de autuação relativa a contribuições devidas sobre obras da
epigrafada em seus imóveis perfazendo um total de 1.307,05 m2, sendo que, desse montante,
1.027,25 m2, no entender da recorrente, estariam prescritos/decaídos, para fins de constituição
daquelas exações.
A fiscalização entendeu, com base na falta de escrituração dos custos contábeis,
que não restaria afastada a decadência, pois seria hipótese de fraude a qual, nos termos do art.
348, § 2o do RPS (aprovado pelo Decreto no 3.048/99), c/c o art. 566 da IN SRP no 003/2005,
tolheria tal ocorrência nessa situação, verbis:
Decreto no 3.048/99
Art 348. (...) § 2o Na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a seguridade
social pode, a qualquer tempo, apurar e constituir seus créditos.
IN SRP no 003/05
Art. 566. Na constatação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a SRP pode, a
qualquer tempo, apurar e oonstituir os créditos da Previdência Social.
No que concerne à data de conclusão das obras. o Relatório Fiscal alude (fl. 30)
que as Certidões de Cadastro Imobiliário (fls. 13/26) indicariam que as obras em questão teriam
terminado em 13/01/2006, equivalendo à data do habite-se. Tal ponderação não é correta, pois
certidões do gênero informam os dados do proprietário, as características do imóvel, podendo
informar ou não a data do habite-se.
Na espécie, veja-se que nas certidões colacionadas não consta a data do habite-se,
não servindo elas para atestar a data de conclusão das edificações realizadas. Em todas elas,
repare-se que ao lado da expressão “Habite-se:”, tem-se “0 de ”. Na realidade, a data de
13/01/2006 corresponde tão somente ao dia de emissão daquelas certidões, realizada a pedido da
interessada. Ademais, as plantas dos imóveis que alegadamente ajudaram a confirmar a data da
conclusão das etapas da construção não constam dos presentes autos.
De sua parte, a recorrente juntou aos autos, com a impugnação, rol de
lançamentos do IPTU (“doc. 13”, fls. 61/63) expedido pela Prefeitura Municipal de Lençóis
Paulista, e relativo aos exercícios de 1994 e 1995, para comprovar sua alegação de que teria
havido decadência do lançamento, ainda que parcial. Nesses documentos estão, de fato,
consignados lançamentos dos imóveis referidos, denotando áreas construídas similares às
dimensionadas nas dantes mencionadas Certidões de Cadastro Imobiliário, indicando, desse
modo, que já nos referidos anos a construção das áreas sujeitas à regularização estava concluída,
em período bastante anterior ao da realização do procedimento fiscal.
Destaque-se que, por sua vez, o acórdão da DRJ/CGE não contesta, sequer
aborda, tais argumentos da impugnação, limitando-se a afirmar não ter ocorrido decadência pois
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.932 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000467/2007-10

a contribuinte incorreu em fraude ao efetuar a baixa da empresa junto ao CNPJ em 30/12/1993, e
permanecer em atividade, executando obras de construção civil. Contudo na folha dos autos
apontada na decisão, de número original 22, como a que teria tal informação, nada consta nesse
sentido, mas sim certidão imobiliária de parte do imóvel em relevo.
Não bastasse, tem-se que a imputação fiscal não respaldou seu entendimento pela
existência de fraude no particular devido à aludida baixa do CNPJ, mas sim, como mais acima
explicado, em razão da não apropriação do custo de construção em sua escrita contábil (fl. 26).
À evidência, a decisão objurgada incorreu em inovação argumentativa
relativamente aos fundamentos do lançamento, motivo mais do que suficiente para que seja, ao
menos, reformada.
Noutro giro, acrescente-se que as prescrições do art. 348 do RPS, e do art. 566 da
IN SRP no 3/05 não podem preponderar ou extrapolar os limites do CTN, que tem natureza de lei
complementar e estabelece, em seus arts. 150, § 4o, c/c 173, I, que o lançamento dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, nos casos de dolo, fraude ou simulação extingue-se
decorridos cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
Não por acaso, o art. 443 da IN RFB no 971/09, que sucedeu a supra aludida IN
SRP no 3/05, firmou que “a extinção do direito de a RFB apurar e constituir os créditos
tributários, bem como o prazo de prescrição da ação para cobrança desses créditos obedecerão ao
disposto no CTN.”, não mais subsistindo os preceitos do art. 566 da IN revogada.
Nesse sentido, ainda, há que se observar o teor da Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I. do CTN
Por conseguinte, e em que pese a possibilidade de que se considere fraudulenta a
conduta da contribuinte por não apropriar corretamente seus custos na contabilidade, tenho que a
autuação, relativamente à área de 1.027,25 m2 sobre a qual paira controvérsia, resta decaída,
frente aos elementos probatórios reunidos nos autos e que apontam para sua conclusão anterior
ao prazo previsto no art. 173, I, do CTN.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital